Tribunal: TJPA
Processo: 0000579-29.2010.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000579-29.2010.8.14.0002

APELANTE: DULCINEIA ALMEIDA DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0000579-29.2010.814.0002.

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE AFUÁ-PA

APELANTE:
DULCINEIA ALMEIDA DOS ANJOS

REPRESENTANTE LEGAL: IDELFONSO PANTOJA DA SILVA JÚNIOR – OAB-AP 428-B

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), buscando o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§4º do art. 33) em seu patamar máximo (2/3), e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se: i) a fixação da pena-base pelo magistrado singular observou os critérios legais e a devida fundamentação; ii) é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) no patamar máximo e iii) Reconhecimento da prescrição

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP é discricionária, porém regrada, devendo o julgador motivar concretamente a valoração negativa. No caso, a valoração negativa da culpabilidade carece de fundamentação idônea, devendo ser afastada. Pena-base fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

4. Ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ e a jurisprudência do STF (RE 597.270).

5. Presentes os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa), a redução da pena deve ser aplicada em seu patamar máximo (2/3), salvo fundamentação específica para a escolha de fração diversa.

6.
Considerando o novo quantum da pena aplicado
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
ao apelante, que prescreve em
4 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, V, do CPB,
e o tempo transcorrido desde a publicação da sentença penal condenatória até a presente data, transcorreram 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias, restando prescrita a pretensão punitiva da ré Dulcineia Almeida dos Anjos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento: A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quando presentes os requisitos legais, deve ser realizada em seu patamar máximo (2/3), salvo fundamentação idônea para a escolha de fração diversa, observando-se a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea (Súmula 231 do STJ).

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59, 65, III, "d"; Lei 11.343/2006, art. 33, §4º; CF, art. 5º, XLVI
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
RECONHECER A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0000579-29.2010.814.0002.

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE AFUÁ-PA

APELANTE:
DULCINEIA ALMEIDA DOS ANJOS

REPRESENTANTE LEGAL: IDELFONSO PANTOJA DA SILVA JÚNIOR – OAB-AP 428-B

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
DULCINEIA ALMEIDA DOS ANJOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Afuá-PA
que condenou a apelante a pena de
5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa,
em regime
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narrou à denúncia
(id.22348754),
“que, no dia
28/03/2010, as polícias civil e militar realizaram uma operação em repressão ao tráfico de drogas, momento em que presenciaram o MIGUEL BARBOSA DA SILVA vendendo drogas no bairro Capim Marinho, razão pela qual fora preso em flagrante. Ao ser questionado sobre a origem da substância entorpecentes, o 1º denunciado relatou que adquiriu dos membros da família Metralha mormente a denunciada DULCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS e o 3º Denunciado Ronildo Anjos dos Santos, então os policiais se dirigiram para a casa mencionada e lá encontraram pasta de cocaína que estava guardada (...)”
.

Desta forma o acusado fora denunciado às penas do
delito previsto no
artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Auto de Apresentação e Apreensão. (id.22348755-pág.27)

Denúncia recebida em
15 de abril de 2010
(id.22348756)

Ré citada por edital. (id.22348757-pág.6)

Termo de Audiência. (id.22348758-pág.1)

Desmembramento dos autos em relação a ré em
03/08/2010
(id.22348758-poág.2)

Mandado de Prisão. (id.22348758-pág.8)

Decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional em 17/12/2012. (id.22348760)

O Processo suspenso no período de 17/12/2010 a 22/10/2013. (id.22348760 e 22348765)

Termo de audiência. (id.22348765-pág.15; 22348765-pág.45; 22348766)

Laudo Pericial Provisório. (id.22348755-pág.29)

Memoriais do Ministério Público. (id.22348767-10/11)

Memoriais da Defesa. (id.22348767-pág.1/5)

A sentença foi prolatada em
14/04/2020
(id.22348768) no qual
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para
CONDENAR
a denunciada
DULCINEIA ALMEIDA DOS ANJOS
pela prática do disposto nos
art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Sentença Publicada em 31/08/2020. (id.22348770-pág.9)

Em
razões recursais (id.22348788)
a Defensoria Pública requereu
: 1)
reforma da dosimetria da pena, em seu mínimo legal, com a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo e o reconhecimento da prescrição retroativa.

Em sede de contrarrazões
(id.11230678), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.22348792), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito e no mérito
parcial provimento
a fim de que seja reformada a pena base e aplicada a fração máxima do tráfico privilegiado, mantida a sentença recorrida em seus demais termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para ju7lgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
DULCINEIA ALMEIDA DOS ANJOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Afuá-PA
que condenou a apelante a pena de
5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa,
em regime
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O foco da interposição recursal consiste na
reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova o redimensionamento da pena aplicada ao crime tipificado no art. 33, da Lei nº
11.343/2006, devendo ser redimensionada a pena-base para o seu mínimo legal por ausência de fundamentação idônea, aplicando ainda

na terceira fase da dosimetria da pena, o
quantum
redutor (trafico privilegiado), no seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terço), tendo em vista a apelante fazer jus ao referido
quantum
, e o juízo deixou de aplicá-lo sem a devida justificação o que fere entendimento deste Egrégio Tribunal e da jurisprudência pátria, assim como o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (antecedentes criminais), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Entendo ser pertinente o referido pedido, uma vez que o magistrado reconheceu uma circunstância negativa (culpabilidade) sem a devida fundamentação idônea, uma vez que se utilizou do seguinte fundamento “culpabilidade em grau acima do normal ao tipo penal, pois a ré praticou o crime numa cidade interiorana, onde as oportunidades, por sua natureza, são reduzidas, até mesmo pelo baixo nível de instrução da maioria da população, o que torna mais fácil a atuação sorrateira e ilusória do submundo das drogas e do traficante.”

Tais fundamentos não servem para subsidiar sua negativação, razão pela qual deve ser neutra.

Fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase –
Muito embora o magistrado tenha reconhecido a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, entretanto, diante do novo quantum da pena-base aplicada, no seu mínimo legal, deixo de aplicar o redutor (confissão espontânea) em consonância ao entendimento da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base fora redimensionada para o seu mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Como muito bem pontuou o Promotor de Justiça, em sua manifestação (id.20903381-pág.3 e 4), no qual afirma a validade da Súmula, que trago à colação:

Importante mencionar que na audiência pública realizada no dia 17 de maio de 2023, pelos integrantes da 3ª seção - colegiado responsável por julgar matérias penais no STJ - ouviram as manifestações de representantes de instituições públicas e de entidades dedicadas à defesa de pessoas acusadas em processos criminais sobre a possível revisão da Súmula 231.

O representante da PGR, subprocurador-geral José Adônis, primeiro a falar, apresentou a posição do órgão contra eventuais modificações da súmula. Ele destacou que a Súmula 231 do STJ está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, a qual, segundo disse, deve ser respeitada por todos os órgãos do Poder Judiciário, como previsto no artigo 927 do CPC."Eu digo também que a Súmula 231 não viola o princípio da individualização da pena. A fixação da pena dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo penal, após o reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes, é uma questão de observância do princípio da legalidade. A individualização judicial da pena realizasse dentro dos limites decorrentes de critérios legais."

Nessa mesma linha, o presidente da Conamp - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, na época, Dr Manoel Victor Sereni, enfatizou que a Súmula 231 traz segurança jurídica e proporciona uma margem mínima que pode ser considerada um piso de garantia ao acusado e à sociedade. Para Manoel Sereni, a revogação da súmula resultaria em um subjetivismo exacerbado, o que faria com que, na instância recursal, o julgador não tivesse balizas mínimas para criticar ou censurar a dosimetria da pena." Ao não se respeitar a questão do piso da pena mínima, nós teríamos critérios, cada vez mais, sem nenhuma base. Nós nos perguntaríamos até quanto poderíamos baixar a pena, ou se poderíamos zerar a pena ou chegar ao ponto de que a prescrição sempre ocorreria.

(Audiência pública Súmula 231: Entidades debatem no STJ pena abaixo do mínimo legal Matéria extraída < https://www.migalhas.com.br/quentes/386731/sumula-231-entidades-debatem-no-stj-pena-abaixo-do-minimo-legal> acesso em 07/04/2024, às 00h05min)

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Na
Terceira fase, o magistrado reconheceu a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Ao ser reconhecida a presença de causa de redução de pena pelo próprio juízo sentenciante, benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois preenchidos os requisitos ali dispostos pelo apelante, a redução deve se dar em seu grau máximo,
Isso porque, ao preencher todos os

requisitos legais, como demonstrado na própria sentença, a ré faz jus à aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente justificado, o que não ocorreu no presente caso,
uma vez que é dever do julgador fundamentar as razões pelas quais optou por percentual diverso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. I  No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. III - Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3. IV - A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Inteligência do art. 44 do Código Penal. IV  Ordem concedida.

(STF - HC: 136736 SP - SÃO PAULO 0054907-74.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-095 08-05-2017)

Ressalto que a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, tem por objetivo alcançar aquele que se inicia na prática ilícita, caso dos autos, já tendo o STJ se manifestado no sentido de que a redução em patamar inferior ao máximo demanda efetiva fundamentação, conforme julgado:

EMENTA:AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS S
UBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU QUE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. REDUTORA APLICADA

NA FRAÇÃO DE 2/3. REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORAVEL CONSUBSTANCIADA NA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 836,66 GRAMAS DE MACONHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

– Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados

pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem

bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas ou
integrarem organização criminosa
.

– O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o

reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que pessoas

que agem como o acusado estão envolvidas de maneira segura

com o tráfico
porque um neófito ou pessoa comum não consegue acesso a entorpecente de tal proporção sem que participe de
maneira profunda no tráfico de drogas
(e-STJ fl. 79), sem, contudo,
haver a demonstração, por meio de elementos concretos, de que o

paciente
se dedicava a atividades criminosas, ou mesmo, que
integrasse organização criminosa
.

– Nesse contexto, tendo-se em vista a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de demonstração de que o paciente se

dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa,

reconheço o constrangimento ilegal em virtude da não incidência da

minorante.

– Na primeira fase do cálculo dosimétrico, mantenho a pena-base em

5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantida inalterada na

segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase,

aplico o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, na fração de 2/3, razão pela qual torno a pena do

paciente definitivamente estabilizada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de

reclusão, além de 194 dias-multa.

– Levando-se em conta o montante da nova pena imposta, a

primariedade do paciente e, por outro lado, a existência de

circunstância judicial desfavorável, qual seja, a quantidade do

entorpecente apreendido – um tablete de maconha pesando 836,66

gramas –
, deve ser-lhe conferido o regime inicial semiaberto, a teor
do disposto no art. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal, e no art. 42,

da Lei n. 11.343/2006.

– A quantidade de entorpecentes também inviabiliza a substituição da

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não

preenchimento do requisito subjetivo disposto no art. 44, III, do

Código Penal.

– Agravo regimental não provido.
(AgRg no HABEAS CORPUS Nº 489.043 - SP (2019/0008708-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Brasília (DF), Data do Julgamento: 12 de março de 2019).

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus , de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior. 3. Habeas corpus não conhecido. Contudo,
concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução
. (
HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Julgamento: 27/09/2021).

Portanto, aplico o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no percentual de
2/3,
a pena final será de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Considerando o novo quantum da pena aplicado
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
ao apelante, que prescreve em
4 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, V, do CPB,
e o tempo transcorrido desde a publicação da sentença penal condenatória até a presente data, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade da ré, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Analisando que a sentença fora publicada em
31/08/2020
(id.
22348770-pág.9
) até a presenta data já transcorreram
4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias
, resta evidente a ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, motivo pelo qual imperioso também o reconhecimento de sua ocorrência.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 114, do CPB). No nosso caso a pena aplicada fora
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, o prazo prescricional será de 04 (quatro) anos. Desse modo, como transcorreram mais de
4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias
entre a sentença condenatória até os dias atuais, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Diante do exposto,
DECLARO
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previsto no
Art. 33
, da
Lei nº 11.343/2006
, imputado a apelante

DULCINEIA ALMEIDA DOS ANJOS
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, V 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto
.

Belém/PA,
24
de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2025